Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-15.2019.8.11.0110
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000193-15.2019.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CROMO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 01.865.670/0001-33 (EMBARGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SILVA VASCONCELOS LOBO - CPF: 407.330.328-77 (EMBARGANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MATHEUS MARCIANO CORREA BORGES - CPF: 026.095.911-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERNANDES DA CUNHA - CPF: 117.368.101-97 (TESTEMUNHA), MOIZEZ LINCON CORREA BORGES - CPF: 567.396.211-87 (TESTEMUNHA), PAULO ROGÉRIO SOARES VALENTE (TESTEMUNHA), ANDERSON LUIZ MARTINS - CPF: 030.351.109-56 (TESTEMUNHA), EDISON FERREIRA LEANDRO - CPF: 087.340.558-78 (TESTEMUNHA), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA, NA VALORAÇÃO DA PROVA E NA ANÁLISE DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, proveu apelação cível para anular sentença proferida em ação de imissão na posse de imóvel rural e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a realização de nova perícia técnica de agrimensura mediante obrigatória vistoria de campo e método autônomo de localização do imóvel, seguida de complementação da prova oral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao dever de fundamentação analítica, por não ter enfrentado de forma específica e individualizada os argumentos jurídicos relevantes deduzidos pela embargante, notadamente o argumento de que a cadeia dominial do imóvel foi verificada em duplicidade, com resultado unânime quanto à localização do bem; (ii) saber se houve omissão quanto à valoração do conjunto probatório, em violação ao art. 371 do CPC, por não terem sido explicitados os critérios de formação do convencimento judicial, as razões do afastamento de provas relevantes e as inconsistências apontadas pela parte; e (iii) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à apreciação das nulidades processuais e probatórias oportunamente suscitadas, em especial a arguição de suspeição do perito judicial, com ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos arts. 5o, LIV e LV, da CF/1988, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Conhece-se do recurso.

4. Quanto à alegada omissão no dever de fundamentação analítica, o acórdão embargado enfrentou de modo exaustivo todas as questões centrais da controvérsia, demonstrando que o perito judicial confessou expressamente não ter realizado vistoria de campo e que o método adotado — solicitação ao órgão fundiário estadual da plotagem de coordenadas indicadas unilateralmente pela autora — criou um círculo vicioso de confirmação unilateral, destituído de autonomia científica. O argumento relativo à dupla verificação da cadeia dominial foi efetivamente enfrentado ao demonstrar que o estudo cadastral foi realizado a partir das coordenadas fornecidas pela própria parte autora, tornando o procedimento metodologicamente circular e incapaz de suprir a exigência de vistoria de campo autônoma.

5. Quanto à alegada omissão na valoração da prova, o acórdão não se limitou a invocar o princípio do livre convencimento motivado, mas analisou de forma pormenorizada o conjunto probatório, explicitando os vícios metodológicos do laudo pericial e a colheita prematura e descontextualizada da prova oral, atendendo plenamente ao comando do art. 371 do CPC.

6. Quanto à alegada omissão na análise das nulidades processuais e probatórias, o acórdão apreciou de forma exaustiva o cerceamento de defesa configurado pela deficiência técnica insanável do laudo pericial e pela inversão da ordem instrutória. Enfrentou, ainda, expressamente a arguição de suspeição do perito, afastando a tese de preclusão e indicando que a questão será apreciada pelo juízo de origem por ocasião do retorno dos autos, sem supressão de instância.

7. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, o que ocorreu na espécie.

8. As alegações da embargante revelam manifesta pretensão de rediscussão da matéria regularmente decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração, cujo cabimento está restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão, para fins de cabimento dos embargos de declaração, a ausência de resposta individualizada a cada argumento da parte, quando o acórdão enfrentou de forma exaustiva todas as questões centrais da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria regularmente decidida, sendo inadmissível utilizá-los como instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX; CPC/2015, arts. 371, 489, § 1o, IV e VI, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ANA CAROLINA SILVA VASCONCELOS LOBO
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela
CROMO AGRÍCOLA LTDA
para anular a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de imissão na posse ajuizada pela ora embargante, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a realização de nova perícia técnica de agrimensura mediante obrigatória vistoria de campo e método autônomo de localização do imóvel, seguida de complementação da prova oral.

Em suas razões (Id. 358596884), a embargante afirma que o acórdão embargado padece de omissões que comprometem a prestação jurisdicional e violam os artigos 489, parágrafo primeiro, incisos IV e VI, 371, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, além dos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta que o julgado deixou de enfrentar de forma específica e individualizada argumentos jurídicos relevantes deduzidos pela embargante, limitando-se a conclusões genéricas acerca da suficiência da prova e da inexistência de nulidades, em manifesta violação ao dever de fundamentação analítica imposto pelo ordenamento processual vigente.

Argumenta que o acórdão não demonstrou como as provas foram efetivamente valoradas, em expressa violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, que exige a indicação das razões da formação do convencimento judicial. Alega que o livre convencimento não é absoluto e deve ser sempre motivado, porém, no caso, não explicitou-se os critérios utilizados na análise do conjunto probatório, não enfrentou as inconsistências apontadas pela parte e não justificou o afastamento de provas relevantes, comprometendo inequivocamente a transparência e o controle da decisão.

Aduz ainda que o acórdão embargado postergou a análise de nulidades processuais e probatórias oportunamente suscitadas, afirmando que seriam analisadas em outro momento, o que configuraria clara omissão e violação ao devido processo legal, eis que as questões prejudiciais ao mérito exigem apreciação imediata e que a ausência de enfrentamento de teses de nulidade e a falta de fundamentação analítica representam ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Carta Magna.

A embargante destaca que o relator indaga sobre a não análise da cadeia dominial pelo perito, sendo que na verdade a cadeia dominial do imóvel objeto da imissão na posse foi verificada duas vezes, primeiro pelo perito e pela própria perícia realizada pela empresa recorrida, e nas duas vezes restou unânime o resultado de que o imóvel possui localização exata conforme delimitação pelo INTERMAT, até porque possui além das referências naturais, como o córrego Pedra Preta, descrição na própria matrícula. Afirma que a própria perícia realizada pela recorrida chancelou a localização do imóvel, limitando-se a argumentar suposta sobreposição, o que seria público e notório que advém de ato ilegal de georreferenciamento fraudulento que englobou a área objeto da lide sem a devida aquiescência.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que, atribuindo-lhes, se necessário, efeitos infringentes, sejam sanadas as omissões apontadas, com o pronunciamento explícito sobre o dever de fundamentação analítica frente aos argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgado, os critérios de valoração da prova adotados e as razões para a rejeição das provas e teses da embargante, bem como a análise das nulidades processuais e probatórias arguidas e a violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Subsidiariamente, requer o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais indicadas para viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

Em contrarrazões (Id n.o 360070853), a embargada CROMO AGRÍCOLA LTDA alegou que a embargante deixou de identificar pontos sobre os quais o Colegiado não teria se pronunciado, sendo evidente que sua pretensão é de protelar o andamento do processo. Sustenta que sequer é possível tratar a insurgência como tentativa de rediscussão da matéria, uma vez que não há argumentação nos aclaratórios, revelando quão genéricas são as alegações apresentadas pela embargante.

Argumenta que sobre a suposta omissão quanto ao dever de fundamentação analítica, genericamente a embargante sustenta que a decisão deixou de enfrentar de forma específica e individualizada argumentos jurídicos relevantes, porém se deixou de apreciar, o mínimo que se esperava seria a indicação dos alegados fundamentos, o que não ocorreu em toda a peça, não sendo possível localizar um argumento sequer não apreciado.

Quanto à suposta omissão sobre a valoração da prova, a embargada sustenta que a embargante alega que o acórdão invocou o princípio do livre convencimento, deixando de demonstrar como as provas foram valoradas, tratando-se de uma questão completamente estranha ao acórdão, uma vez que não foi tratado sobre esse tema no decorrer do voto, ficando clara a tentativa de obstar o andamento do feito mediante alegações completamente genéricas.

Sobre a alegada omissão quanto a nulidades processuais e probatórias, a embargada afirma que todas as alegações de nulidade partiram da Cromo e não da embargante, razão pela qual não faria qualquer sentido exigir que todas as alegações nesse sentido fossem apreciadas, sendo que a única questão que não foi decidida pelo Colegiado envolve a alegação de suspeição do perito, pois não foi objeto de perquirição em sentença, e a análise incorreria na supressão de instância. De todo modo, o resultado não seria alterado, pois a nulidade da sentença foi decretada por outros diversos motivos, e eventual decisão sobre esse tema não alteraria em nada a decisão proferida pelo Tribunal.

Por fim, requer o não conhecimento dos embargos de declaração e, caso conhecidos, sejam rejeitados de plano com a imposição de multa por embargos protelatórios, ante a ausência de demonstração mínima da existência de vícios e pelas alegações completamente genéricas apresentadas pela embargante.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por
ANA CAROLINA SILVA VASCONCELOS LOBO
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela
CROMO AGRÍCOLA LTDA
para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual.

Inicialmente, verifica-se que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. A embargante possui legitimidade e interesse recursal, estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Conheço, portanto, dos embargos de declaração.

Para a adequada análise dos vícios apontados pela embargante, impõe-se a transcrição integral da ementa do acórdão embargado, que assim dispôs:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROVA PERICIAL DE AGRIMENSURA. LAUDO SEM VISTORIA DE CAMPO E BASEADO EM DADOS UNILATERAIS. INVERSÃO DA ORDEM INSTRUTÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de imissão na posse de imóvel rural, julgou parcialmente procedente o pedido para imitir a autora na posse da área objeto da controvérsia, com base em laudo pericial de agrimensura e na prova oral colhida em audiência de instrução realizada antes da conclusão dos trabalhos periciais.

2. A apelante suscita cerceamento de defesa decorrente de duas ordens de vícios: (i) deficiência técnica insanável do laudo pericial, elaborado sem vistoria de campo e fundado exclusivamente em estudo cadastral produzido por órgão fundiário estadual a partir de coordenadas indicadas unilateralmente pela autora; e (ii) inversão da ordem instrutória, consistente na realização da audiência de instrução antes da conclusão da perícia, com prejuízo à produção de prova oral qualificada sobre a exceção de usucapião arguida em defesa.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial de agrimensura, elaborado sem vistoria de campo e fundado exclusivamente em estudo cadastral produzido por órgão público a partir de coordenadas indicadas unilateralmente pela parte autora, satisfaz os requisitos técnicos e legais exigidos pelo art. 473 do CPC e se é apto a fundamentar decreto de imissão na posse de imóvel rural de limites controvertidos; (ii) saber se a realização da audiência de instrução antes da conclusão da prova pericial de agrimensura configura inversão da ordem instrutória capaz de comprometer a amplitude do contraditório e da ampla defesa, notadamente quanto à produção de prova oral sobre a exceção de usucapião; e (iii) saber se a arguição de suspeição do perito, formulada na primeira oportunidade em que a parte se manifestou nos autos após a ciência do fato viciante, está sujeita à preclusão ou se pode ser veiculada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A ação de imissão na posse, de natureza petitória e fundada no
ius possidendi
, pressupõe a precisa identificação física do imóvel objeto da pretensão.

5. Quando a ré contesta a localização geográfica do título dominial da autora e argui usucapião por
accessio possessionis
, a delimitação técnica da área deixa de ser formalidade e passa a constituir condição para o julgamento do mérito, pois somente a partir dela é possível apurar se a apelante ocupa o imóvel reivindicado e se sobre ele exerce posse qualificada para fins aquisitivos.

6. O laudo pericial produzido nos autos é tecnicamente deficiente de forma insanável. O perito afirma não ter realizado vistoria de campo, ao argumento de que nenhuma das partes saberia indicar o local exato da área, esvaziando, assim, a essência da perícia de agrimensura, cuja função precípua é justamente transportar para o terreno as descrições constantes da matrícula.

7. O método adotado, solicitação ao órgão fundiário estadual da plotagem das coordenadas fornecidas pela própria autora, com posterior utilização do resultado como prova técnica definitiva, criou um círculo vicioso de confirmação unilateral, destituído de autonomia científica e de verificação empírica independente, em manifesta contrariedade ao art. 473, incisos I a IV e § 1o, do CPC.

8. A inversão da ordem instrutória agravou o cerceamento de defesa. A realização da audiência de instrução antes da conclusão dos trabalhos periciais privou as partes de contextualizar os depoimentos em relação à área tecnicamente delimitada. As testemunhas depuseram sobre divisas naturais, córregos e antigas cercas sem que se soubesse, com segurança técnica, se tais referências físicas correspondiam ao polígono georreferenciado pela autora, comprometendo a validade lógica do raciocínio decisório e, em especial, a instrução da exceção de usucapião.

9. A soma dos vícios — laudo sem vistoria de campo, metodologia circular e instrução oral prematura e descontextualizada — evidencia o cerceamento de defesa qualificado, insuscetível de saneamento em segunda instância, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

10. Quanto à arguição de suspeição do perito, afasta-se a tese de preclusão. O regime recursal do CPC/2015, ao não incluir a decisão que rejeita arguição de suspeição de auxiliar da justiça no rol taxativo do art. 1.015, reserva à parte o direito de suscitar a matéria em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, desde que a arguição tenha sido formulada na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos após a ciência do fato viciante, condição observada na espécie. Com o retorno dos autos à origem, caberá ao Juízo de primeiro grau avaliar a aptidão do perito para a condução dos novos trabalhos periciais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação provido para, acolhendo o cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, com a realização de nova perícia técnica de agrimensura, mediante obrigatória vistoria de campo e método autônomo de localização do imóvel, seguida de complementação da prova oral.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa a utilização, como fundamento exclusivo de sentença em ação de imissão na posse de imóvel rural, de laudo pericial de agrimensura elaborado sem vistoria de campo e baseado em estudo cadastral construído a partir de coordenadas indicadas unilateralmente pela parte autora, por não satisfazer os requisitos técnicos e legais do art. 473 do CPC. 2. A realização da audiência de instrução antes da conclusão da prova pericial de agrimensura, em demanda que envolve controvérsia sobre a localização física do imóvel rural e exceção de usucapião, configura inversão da ordem instrutória com efetivo prejuízo ao contraditório substancial, impondo a anulação da sentença. 3. A arguição de suspeição de perito judicial, não sendo a respectiva decisão impugnável por agravo de instrumento, pode ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, desde que formulada na primeira oportunidade em que a parte falou nos autos após a ciência do fato viciante."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, arts. 148, II, 145, 369, 370, 464, 473 e §1o, 1.009, §1o, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10260465520258110000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária Cível 10038145320198110002, Rel. Des.a Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/07/2024; TJ-MT, AGR 10127039420228110000, Rel. Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/05/2023; TJ-SP, Apelação Cível 11090671020198260100, Rel. Des. Elcio Trujillo, 10a Câmara de Direito Privado, j. 21/10/2025; TJ-PR, AI 01269110220248160000, Rel. Des.a Denise Kruger Pereira, 18a Câmara Cível, j. 07/04/2025; TJ-PR, Agravo Interno 00872438720258160000, Rel. Des. Abraham Lincoln Merheb Calixto, 4a Câmara Cível, j. 09/02/2026.

A embargante sustenta três ordens de vícios: omissão quanto ao dever de fundamentação analítica, omissão quanto à valoração da prova e omissão quanto à análise de nulidades processuais e probatórias. Examino cada alegação de forma individualizada.

Quanto à primeira alegação, referente à suposta omissão no dever de fundamentação analítica previsto no artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil
, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de modo exaustivo todas as questões centrais da controvérsia. A fundamentação desenvolvida ao longo de mais de vinte páginas analisou minuciosamente a metodologia empregada pelo perito judicial, demonstrando que o expert confessou expressamente não ter realizado vistoria de campo e baseou suas conclusões exclusivamente em estudo cadastral construído a partir de coordenadas indicadas unilateralmente pela autora.

O acórdão explicitou que tal metodologia criou um círculo vicioso de confirmação unilateral, destituído de autonomia científica, em manifesta contrariedade ao artigo 473 do Código de Processo Civil. Ademais, o acórdão examinou detalhadamente a inversão da ordem instrutória, demonstrando que as testemunhas depuseram sobre divisas naturais sem que se soubesse se tais referências correspondiam ao polígono georreferenciado pela autora. A embargante sustenta que o acórdão deveria ter enfrentado especificamente o argumento de que a cadeia dominial foi verificada duas vezes, porém esse argumento foi efetivamente enfrentado quando o acórdão demonstrou que o estudo cadastral do INTERMAT foi realizado a partir de coordenadas fornecidas pelo próprio perito, que utilizou as coordenadas indicadas unilateralmente pela autora, criando um círculo vicioso de confirmação.

Quanto à segunda alegação, referente à suposta omissão quanto à valoração da prova prevista no artigo 371 do Código de Processo Civil
, observa-se que o acórdão não se limitou a invocar o princípio do livre convencimento motivado, mas analisou detalhadamente o conjunto probatório produzido nos autos. A fundamentação explicitou que o perito confessou não ter realizado vistoria de campo, que o método adotado criou um círculo vicioso de confirmação unilateral e que as testemunhas depuseram sobre divisas naturais sem que se soubesse se tais referências correspondiam ao polígono georreferenciado pela autora. O acórdão atendeu plenamente ao comando do artigo 371 do Código de Processo Civil, explicitando de forma detalhada as razões pelas quais o laudo pericial era tecnicamente deficiente e a prova oral foi colhida de forma prematura.

Quanto à terceira alegação, referente à suposta omissão quanto à análise de nulidades processuais e probatórias
, extrai-se que o acórdão analisou de forma exaustiva todas as nulidades suscitadas pela apelante, reconhecendo o cerceamento de defesa configurado pela utilização de laudo pericial elaborado sem vistoria de campo e pela inversão da ordem instrutória. A fundamentação explicitou que a soma dos vícios evidenciou o cerceamento de defesa qualificado, insuscetível de saneamento em segunda instância. O acórdão também enfrentou expressamente a alegação de suspeição do perito, afastando a tese de preclusão e esclarecendo que, com o retorno dos autos à origem, caberá ao Juízo de primeiro grau avaliar a aptidão do perito para a condução dos novos trabalhos periciais.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. No caso em exame, o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios previstos no referido dispositivo. A fundamentação é clara, precisa e exaustiva, enfrentando de forma detalhada todas as questões centrais da controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento do embargante, ou acolher pretensões que refletem inconformismo ou rediscussão da matéria regularmente decidida.

Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min . Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Portanto, as alegações apresentadas pela embargante revelam manifesta tentativa de rediscussão da matéria regularmente decidida, o que não se admite na estreita via dos aclaratórios.

A embargante invoca ainda o prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Contudo, o prequestionamento não exige que o acórdão mencione expressamente os dispositivos legais invocados pela parte, mas apenas que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida. No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva todas as questões centrais da controvérsia, analisando a regularidade da prova pericial, a ordem de produção das provas e a alegação de suspeição do perito judicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026